Tribunal: STF
Processo: Rcl 76987
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Wam Comercialização S.A. e outros em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0010834-38.2023.5.18.0161.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem, a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada para serviços de corretagem imobiliária.



    Sustenta-se que "na decisão impugnada, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. Também está estabelecido que o beneficiário do ato reclamado é uma pessoa natural, sócio de empresa constituída" (eDoc 1, p. 13).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte sem sequer ter havido a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo  no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324.  



    Colho do ato reclamado (eDoc 11, p. 5-11):



    “Distingue-se a relação empregatícia das inúmeras relações de trabalho hodiernamente existentes pela presença concomitante de todos os pressupostos fático-jurídicos que a compõem. A correlação das disposições contidas nos artigos 2º e 3º da CLT revela a totalidade de cinco, a saber: prestação de trabalho por pessoa física; com pessoalidade ("intuitu personae"); não eventualidade; onerosidade; e, por fim, mediante subordinação.



    Lado outro, o trabalho autônomo caracteriza-se pela prestação de serviços por conta própria, de forma que o profissional contratado assuma os riscos do seu ofício. Não fica ele, portanto, submisso aos poderes de comando de quem o contratou, razão pela qual a subordinação, vale dizer, o recebimento de ordens vindas do empregador, emerge como o aspecto fundamental que diferencia o empregado do trabalhador autônomo.



    Regra geral, de fato, uma vez negada a existência de vínculo de natureza empregatícia, mas admitida a prestação de serviços, a parte reclamada atrai para si o ônus probatório quanto à espécie de labor remunerado exercido pela trabalhadora. Todavia, "data venia" do entendimento perfilhado na origem, a existência de contrato escrito firmado entre a pessoa jurídica titularizada pelo reclamante e a primeira reclamada (ID. 5a4edd9) faz com que permaneça com o autor o ônus de comprovar a presença dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego, porquanto fato constitutivo do direito alegado (art. 818, I, da CLT), invalidando referido ajuste civil.



    E de tal ônus probatório, a meu ver, entendo que o reclamante se desincumbiu a contento.



    Vejamos, em princípio, a prova oral produzida nos autos:



    (...)



    Prosseguindo, verifico que a r. sentença analisou adequadamente a presente questão, não comportando quaisquer reparos. Assim, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, e, sobretudo, por comungar com os motivos ali assentados pelo MM. Juízo de origem, adoto como razões de decidir, com a devida vênia, os fundamentos da r. decisão atacada: 



    "Ficou incontroverso que o autor constituiu uma pessoa jurídica e passou a emitir notas fiscais para receber a remuneração decorrente da prestação de serviços em comento.



    Contudo, vale lembrar que a existência de contrato escrito e outros documentos, por si só, não se presta como prova absoluta da natureza da relação jurídica em comento. No âmbito processual trabalhista vige o princípio da primazia da realidade, segundo o qual os fatos preponderam sobre as formas. O fato de o autor utilizar licitamente sua pessoa jurídica para a prestação de serviços para terceiros, emitindo notas fiscais para o recebimento da sua contraprestação, por si só, não define a natureza jurídica da relação contratual.



    Sobre a pessoalidade e subordinação, em seu depoimento a testemunha MIT disse que (p.



    7935):



    '[...] havia exclusividade; não podia mandar substituto; todos utilizavam uniformes; não havia liberdade de faltar, sob pena de 'gancho'; não havia opção de recusar atendimento [...]'.



    Ficou incontroverso o fato de que as atribuições do autor se inseriam no sistema de vendas de unidades imobiliárias no regime de multipropriedade.



    Importante lembrar que, a rigor do art. 1.358-C do Código Civil, condomínio em multipropriedade é uma modalidade em que cada um dos proprietários do mesmo imóvel tem o direito de uso e gozo, por uma determinada fração de tempo, de forma alternada e exclusiva, da totalidade do imóvel. No ramo do turismo a multipropriedade, também denominada time-sharing ou compartilhamento de tempo, constitui-se numa alternativa supostamente mais viável para os adquirentes desfrutarem seus momentos de lazer e férias, podendo se tornar mais lucrativa aos empreendedores.



    Como ordinariamente acontece no âmbito dessa atividade econômica, o sistema de vendas das unidades imobiliárias conta com diversas equipes de trabalhadores, como, dentre outros: i) captadores ('promotores de marketing'), responsáveis pela abordagem dos clientes, oferecimento de brindes e encaminhamento aos locais de venda; ii) consultores ('liners'), responsáveis pela demonstração das características, vantagens e benefícios do produto; iii) fechadores ('closers'), responsáveis pela apresentação dos preços, das formas de pagamentos e pela formalização das vendas; e iv) gerentes de sala, aos quais cabem a coordenação de todo o processo.



    Esse processo - já está amplamente consolidado no Brasil e em outros países, como no México e nos Estados Unidos - envolve técnicas de PNL (Programação Neurolinguística) e procedimentos bem definidos, de tal forma que cada equipe tem atribuições distintas e bem ordenadas. Todos os trabalhadores integrantes das referidas equipes, na prática, são compelidos a participarem de reuniões diárias e a se adequarem aos métodos e horários disponíveis de atendimento. Embora conste diferente no instrumento contratual, não é viável a substituição por prepostos tendo em vista que cada contratado tem treinamento e habilidades pessoais imprescindíveis para a execução e sucesso do sistema de vendas adotado. Além disso, ficou evidente que havia líderes responsáveis pela fiscalização e controle de tarefas de cada um dos numerosos integrantes das respectivas equipes.



    Como se vê, no sistema adotado, os trabalhadores não tinham verdadeira autonomia, pois trabalhavam sob rígidas regras sistematizadas (modus operandi), dependiam de subsídios (brindes, uniformes), de coordenação, de fiscalização e da estrutura física e mobiliária fornecida pelos réus (salas de vendas, escritórios, hotéis, restaurantes, parques etc.).



    Está claro que tais trabalhadores não se confundem com a figura do corretor de imóvel profissional a quem compete 'exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária' (art. 3º da Lei n. 6.530, de 12.5.1978). Esse, sim, geralmente detém autonomia, seja como pessoa natural, seja como pessoa jurídica. O trabalho autônomo pressupõe maior liberdade e total assunção dos riscos, como ocorre, por exemplo, com o advogado, o médico ou o corretor de imóveis que utiliza seu próprio escritório e arca com todas as despesas e riscos do negócio.



    A existência de contrato escrito e outros documentos, por si só, não se presta como prova absoluta da natureza da relação jurídica em comento. No âmbito processual trabalhista vige o princípio da primazia da realidade, segundo o qual os fatos preponderam sobre as formas.



    Esclareço que a exclusividade não é requisito do contrato de trabalho e, portanto, é um elemento irrelevante para definição da natureza da relação jurídica.



    No mais, ficou evidente que os réus utilizaram o contrato formal de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica com o nítido propósito de burlar as obrigações, deveres e encargos trabalhistas. Trata-se de uma 'pejotização fraudulenta', artifício nulo de pleno de direito (art. 9º da CLT).



    Não se pode esquecer que o contrato de trabalho é um acordo, tácito ou expresso, por meio do qual uma pessoa natural coloca seus serviços à disposição de outrem, a fim de prestá-los de forma pessoal, onerosa, subordinada e não-eventual. Em relação ao empregado o contrato é celebrado intuito personae, de tal forma que os serviços não podem ser prestados por outra pessoa. Tal característica decorre de uma fidúcia especial depositada pelo empregador na figura do empregado, como de fato se deu no caso vertente.



    A relação de emprego se instala até mesmo de forma tácita (art. 442 da CLT), ainda que inicialmente não desejada pelas partes. A vontade das partes, elemento marcante no contratualismo tradicional, não constitui elemento determinante da natureza do contrato de trabalho; porquanto a relação empregatícia é uma situação jurídica objetiva, como aliás preconiza a teoria do 'contrato realidade'.



    Nesse contexto, tendo em vista a mencionada fraude, reputo presentes os elementos fático-jurídicos da relação de emprego, conforme delineados nos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica.



    Por conseguinte, reconheço que o autor foi admitido em 29.3.2018 e dispensado, sem justa causa, no dia 26.1.2023.



    Destarte, acolho os pedidos de: indenização do aviso-prévio (42 dias); gratificação natalina sobre todo o período não prescrito, com projeção do aviso prévio; férias + 1/3 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, em dobro; férias + 1/3 2021-2022, simples; férias proporcionais + 1/3 (11/12); FGTS sobre todo o período não prescrito; indenização adicional de 40% do FGTS; e aplicação da multa prevista no art. 477, § 8°, da CLT.



    (omitido)



    As verbas ora deferidas deverão ser calculadas de acordo a média duodecimal das comissões efetivamente recebidas, conforme descrito no extrato a p. 1602-3. 



    Para evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), determino a dedução das quantias quitadas a mesmo título". (ID. - destaquei)



    Nego provimento." (Destaques no original)”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte ter:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente